Tribunal: TJSP
Processo: 1500282-75.2018.8.26.0537
Classe: Apelação Criminal / Roubo Majorado
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-01-21
Data de publicação: 2020-01-23

Ementa:
Apelação criminal. Roubo. Tentativa. Consumação. Inversão na posse. Já se consolidou no Direito Brasileiro (STJ – 3a Seção – REsp. 1499050/RJ – Rel. Rogério Schietti Cruz – j. 14.10.2015 – v.u.; Súmula 582) entendimento no sentido de que o crime de roubo se consuma com a mera inversão da posse da coisa subtraída, independentemente de sua brevidade ou precariedade.